Tribunal: TJES
Processo: 0014682-65.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014682-65.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014682-65.2015.8.08.0347

APTE:
ELETROLUX DO BRASIL S/A

APD
O
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – MÉRITO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -

MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON –
ausência do processo administrativo
–
ônus do embargante -
RECURSO
des
PROVIDO
.

1.

Preliminar de não conhecimento do apelo
.
Se o recurso traz razões consonantes com os fundamentos utilizados na sentença combatida e formula o pedido para sua modificação
, não
há
que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2.

M
érito
.
O
processo administrativo,
que tem presunção
legalidade
e deve ser trazido aos autos pela parte que contesta sua legitimidade. Na impossibilidade de trazê-lo, deve formular o requerimento pertinente ao juízo, sendo que o desinteresse na produção
da
prova revela não ter se desincumbido do que dispõe o artigo 373 do CPC, permanecendo sua narrativa no campo da mera alegação.

3.

O
ônus
em
demonstrar a invalidade e a desproporcionalidade da multa aplicada
é de quem a alega. Em não havendo prova nos autos que demonstrem a irregularidade na aplicação da penalidade, presume-se válido o procedimento administrativo
.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, negar provimento

ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,_____________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014682-65.2015.8.08.0347

APTE:
ELETROLUX DO BRASIL S/A

APD
O
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Antes de analisar o mérito deste recurso, hei por bem enfrentar a preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade.

Preliminar de não conhecimento do recurso

Aduz o Município de Vitória que o recurso não merece conhecimento, uma vez que não enfrenta a sentença vergastada,
limitando-se em reiterar de forma genérica as alegações já contidas na exordial
.

Não vejo razão para acolhimento dos argumentos lançados
, eis que por uma leitura da peça recursal é possível extrairmos
o intuito d
o apelante
em modificar o entendimento delineado no
édito sentencial.

Deste modo, entendo por inexistente a
violação ao princípio da dialeticidade.

Por tais premissas,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito

Eminentes Pares, cinge-se o caso a
examinar
a juridicidade da sentença
proferida nos autos dos embargos à execução, manejados por
ELETROLUX DO BRASIL S/A,
que tem o intuito de desconstituir a CDA executada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em vista de aplicação de
multa administrativa pelo Procon, bem como para que a multa fosse reduzida, alternativamente, em razão da sua desproporcionalidade e desarrazoabilidade com
a gravidade do caso que gerou o procedimento administrativo
.

O Magistrado singular, dentre outros fundamentos, ressaltou que a embargante sequer menciona claramente os fatos ensejadores da aplicação da multa e que o processo administrativo não foi juntado aos autos, peça imprescindível para constatação das alegações quanto à infração, motivos e dosimetria da multa aplicada.

Com efeito
, apesar de ter sido intimado para indicar as provas que pretendia produzir, o embargante/apelante apenas consignou que não produziria novas provas, além daquelas
já
juntadas aos autos.

Com isso, verifica-se que deixou de juntar aos autos o processo administrativo que culminou na multa aplicada e, posteriormente, na inscrição em dívida ativa
e
que ensejou a cobrança do valor de R$
23.765,13
(
vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos
)
, conforme execução fiscal nº
0017831-06.2014.8.08.0347
.

Neste ínterim, inexistindo o processo administrativo nos autos,
não há modo de desconstituir a presunção de legalidade por mera alegação quanto à des
proporcionalidade da multa aplicada, eis que impossibilitada a averiguação
de seus elementos, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo objurgado,
vez que
“
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”
,
consoante expressa dicção do artigo 204, do CTN.

Não é demais aclarar que
era ônus do embargante/apelante demonstrar a invalidade e a desproporcionalidade da multa aplicada, contudo, em razão da ausência do processo administrativo, tais alegações não são passíveis de anális
e.

Em casos similares ao presente, tem-se os seguintes julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON- AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AO ÔNUS PROBATÓRIO- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3º da Lei 6.830/1980, a dívida regularmente inscrita goza de certeza e liquidez, não tendo o contribuinte demonstrado motivo idôneo para afastar a sua regularidade.
2. O ônus da prova da invalidade ou invalidade do ato incumbia ao embargante, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, pois o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito 3. Ausente cópia do processo administrativo, não há como se conhecer das alegações de inexistência da prática de violação à legislação consumerista e de exorbitância da multa, em franca violação ao ônus probatório que lhe competia
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200069902, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021
)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NO RECURSO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. (REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018)
2. Dito isso, comungo do entendimento externado pelo magistrado sentenciante no sentido de que o processo administrativo que culminou na aplicação de multa ao apelante se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, uma vez que é nele que constam as informações sobre a infração, os motivos da aplicação da sanção, a dosimetria da multa aplicada, contudo, não foram juntados aos autos. 3. Assim, considerando que o ônus da prova cabia ao embargante, e o mesmo (embargante, ora apelante) não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, pois sequer instruiu a inicial com os documentos necessários à comprovação do seu direito, não há como analisar as alegações trazidas no presente recurso.
4. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 100190037661, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 16/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - PROCESSO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA - VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.1. 2. A dívida ativa inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, sendo do devedor o ônus probatório a respeito de suposta irregularidade do débito.
3. Ausente a juntada do procedimento administrativo instaurado pelo Procon, que deu origem ao débito fiscal, de modo a se apurar a demonstração de vícios, deve ser considerada válida a certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 100190036671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019).

Diante do exposto,
rejeitada a preliminar,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).